Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713047-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. M. V. M. D. S., S.C.V. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por J.M.V.M.S., nascido em 27/08/2020 (ID 34766307 - pág. 15), representado por S.C.V, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, que, nos autos do Processo no 0701572-70.2022.8.07.0013, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de determinação, em liminar, da realização da matrícula do agravante em unidade escolar da rede pública do Distrito Federal próxima a sua residência (ID 122378995, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 34766306), o agravante sustenta, em síntese, que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente concedem à criança o direito à educação. Alega que o acolhimento em creche constitui uma obrigação imposta ao poder público, o qual não pode ser eximido por razões de conveniência da política educacional. Aduz que o acesso à educação infantil constitui direito fundamental, tendo as crianças de até cinco anos de idade direito ao atendimento em creches, não podendo a Administração se esquivar da obrigação com fundamento em critérios discricionários, como a atual lista de espera. Argumenta que a pretensão recursal tem amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a disponibilização de vaga em creche pública próxima à sua residência ou, sucessivamente, que arque com os custos da inserção do agravante em estabelecimento particular. No mérito, pretende o provimento do recurso. Sem preparo, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 34766307, págs. 29, 30 e 31). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pela parte agravante. Da análise dos autos constato que a criança agravante teve a sua inscrição homologada para o Berçário em 09/09/2021 e ocupa a posição 247 na Listagem de Classificação, com 40 pontos, conforme documento comprobatório n. 281273415 , extraído do Sistema iEducar em 04/03/2022 (ID 34766307 - pág. 22). Contudo, nada obstante a relevância dos fundamentos contidos na decisão agravada e o fato de a criança já estar inscrita na lista de espera, deve ser assegurada a vaga ao agravante. O artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, empresta maior concretude ao direito social à educação consagrado em seu artigo 6o, e assim dispõe sobre a educação infantil: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; Assim, resta evidenciado que o direito à educação infantil traduz direito subjetivo da criança, representando prerrogativa constitucional indisponível. Dessa forma, para efeito de desenvolvimento integral da criança, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola deve ser fornecido pela Administração Pública. Neste sentido, a Lei no 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe que: Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...) II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. E o artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, também dispõe ser dever do Estado assegurar à criança de zero a cinco anos de idade o atendimento em creche e pré-escola. Confira-se: Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; Diante das mencionadas disposições constitucionais e legais, surge para a criança o direito público subjetivo da matrícula em creche e pré-escola, independentemente das questões administrativas e orçamentárias apresentadas pelo Estado. Verifico, pois, a probabilidade do direito do agravante, assim como o risco ao resultado útil do processo, em razão da natureza do direito vindicado. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes: DIREITO CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE/PRÉ-ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Avulta-se, no caso, o princípio da dignidade da pessoa humana em ponderação com as demais prerrogativas constitucionais envolvidas, a fim de determinar a matrícula de todos os infantes que dela necessitem. 2. É cediço que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e a unidades pré-escolares, por imposição contida nos arts. 205, 206 e 208, IV, da CF; no art. 54, IV, do ECA; e no art. 11, V, da LDB. 3. À luz da jurisprudência majoritária da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário se escusar de determinar a matrícula de criança em creche ou em unidade pré-escolar, por preponderar, no caso vertente, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos preceitos basilares da Carta Magna. 4. Justifica-se, no caso, a determinação judicial para que o Distrito Federal mantenha a criança devidamente matriculada em creche/pré-escola pública ou conveniada próxima a residência dela, a fim de evitar-lhe maiores prejuízos, garantindo-lhe o pleno acesso à educação infantil segundo a faixa etária que ostenta. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1381922, 07016026120208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. A matrícula em creche da rede pública de ensino, situada nas imediações do local em que reside o infante, é obrigação que deve ser cumprida pela Administração Pública, em atendimento ao disposto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, e ao artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1409580, 07056902620218070013, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão recorrida, portanto, está a merecer reforma, para que seja garantido liminarmente o direito à vaga pretendida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o DISTRITO FEDERAL matricule o agravante J.M.V.M.S. em creche da rede pública de ensino, próxima à sua residência. Oficie-se ao Magistrado de origem quanto à presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente resposta ao presente recurso. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator